Tribunal: TJDFT
Processo: 0731519-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731519-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0700338-55.2023.8.07.0001, proferiu julgamento antecipado parcial de mérito, julgando improcedentes as alegações do réu/agravante e mantendo o indeferimento do pedido por ele feito de revogação da liminar que determinou a busca e apreensão do veículo financiado. Nas razões recursais, o agravante sustenta que financiou um veículo com o Banco do Brasil, sendo que não pagou as prestações, razão pela qual a dívida foi renegociada, constituindo novação da dívida anterior. Iniciou o pagamento das parcelas da renegociação (com valor da dívida menor e taxa de juros menores), porém parou de pagar. Alega que o banco ajuizou ação de busca e apreensão com base no contrato originário e não com fundamento na dívida renegociada, sendo que os valores pagos durante a vigência da renegociação foram abatidos no valor da dívida originária, causando-lhe prejuízos. Sustenta que o juízo inverteu o ônus da prova e determinou que o Banco apresentasse o contrato de renegociação da dívida, o que não ocorreu. O juízo julgou improcedentes as suas alegações defensivas e manteve liminar de busca e apreensão do veículo. Requer concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, ao argumento de que irá gastar muito tempo no transporte público e que isso é desumano (quatro horas de ônibus por dia), além de que tem certeza que ganhará essa ação, o que corresponde à fumaça do bom direito. Preparo recolhido no Id no. 49610199. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente. O agravante sustenta que a manutenção da decisão liminar que determinou a busca e apreensão do bem, com fulcro no decreto-lei no 911/69, lhe causaria grave dano, pois o agravante teria que utilizar transporte público por período de tempo aproximado de quatro horas diárias e isso é desumano. Ora, tal situação é a rotina de milhões de brasileiros, sendo que tal argumento não é suficiente para caracterizar dano grave ao agravado, que é devedor e não adimpliu suas obrigações contratuais, como ele mesmo informa em suas petições, além de não ter cumprido com a determinação judicial constante do ID no. 149097641 do processo originário (0700338-55.2023.8.07.0001). Portanto, não há risco de dano grave e de difícil reparação na manutenção da decisão agrava que justifique a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, pois embora o agravante sustente que houve inversão do ônus da prova em seu favor e que houve uma renegociação que importaria em novação, a decisão parcial de mérito impugnada esclareceu que as provas dos autos indicam que houve um reparcelamento do saldo devedor, mantendo-se as demais cláusulas contratuais, inclusive com o bem ainda em garantia da dívida, o que não importa em novação. Além disso o autor não juntou provas inequívocas da realização da novação, que não se presume, devendo o ânimo de novar ser inequívoco, nos termos do art. 361 do Código Civil, sob pena de as obrigações posteriores apenas confirmarem a primeira, o que aparentemente ocorreu no presente caso. Por fim, a liminar que determinou a busca e apreensão está fundamentada no decreto-lei no. 911/69, não se verificando, em cognição sumária, qualquer ilegalidade que inquine o ato. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador